Tribunal: TJMT
Processo: 1027343-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027343-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR MAIA SIQUEIRA - CPF: 618.536.753-00 (ADVOGADO), SILVIA CASMAL DE FREITAS - CPF: 604.146.771-53 (AGRAVANTE), VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 609.036.093-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indeferiu Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática de indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3.A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.No caso,

a Agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o recolhimento do preparo recursal compromete sua subsistência ou a de sua família.

5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira da pessoa física é relativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ, de forma que pode ser afastada quando os documentos apresentados forem insuficientes ou contraditórios.

6.Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, A
gInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; AgInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno por
Silvia Casmal de Freitas
em virtude da decisão de Id.

310394370, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Recorrente alega que a sua condição econômica permanece precária e até agravada.

Reafirma que seus rendimentos mensais estão comprometidos com despesas essenciais de moradia, alimentação, saúde e transporte, o que inviabiliza o pagamento do preparo recursal sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Aduz que os valores declarados no imposto de renda não refletem sua real capacidade contributiva e que os documentos agora juntados aos autos comprovam a insuficiência de recursos.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e, por conseguinte, seja reformada a decisão monocrática e deferida a gratuidade de justiça para o processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 326060879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno por
Silvia Casmal de Freitas
em virtude da decisão de Id.

310394370.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o preparo por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a impossibilidade financeira da Agravante em custear o valor do preparo recursal.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Silvia Casmal de Freitas
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1070887-12.2025.8.11.0041, promovida em face do
Banco do Brasil S.A
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e negou a concessão da gratuidade da justiça.

Na data de 15/08/2025, suspendi os efeitos da decisão agravada apenas quanto à gratuidade e determinei a intimação da Agravante para que apresentasse a complementação de documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira (Id. 307261887).

Intimada, a Recorrente permaneceu inerte, conforme certificado no Id. 310428888.

Passo à análise.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a possibilidade de se obter o benefício da gratuidade da justiça está condicionada à apresentação de elementos probatórios consistentes que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a real impossibilidade da parte de arcar com os encargos decorrentes da tramitação processual, sem que isso acarrete prejuízo à sua manutenção digna ou à de sua família, no caso de pessoa natural.

Embora o art. 101, § 1o, do CPC determine a dispensa do preparo até análise prévia do pedido pelo Relator, tal prerrogativa não exime a parte do dever de comprovar a insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, não se mostra suficiente para satisfazer o ônus probatório que incumbe ao Requerente.

No caso, os documentos constantes nos autos revelam cenário financeiro que destoa da condição alegada. A Agravante declarou rendimentos tributáveis de R$ 87.810,85 (oitenta e sete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) no exercício fiscal de 2024, conforme documento de imposto de renda juntado (Id. 306787379).

Cumpre ressaltar que a Agravante ocupa cargo efetivo de professora na rede pública municipal de ensino, percebendo remuneração estável e periódica, não havendo qualquer demonstração de redução ou suspensão de sua fonte de renda.

Além disso, os extratos bancários revelam movimentações financeiras contínuas, com transferências, pagamentos de boletos e operações de cartão de crédito, sem indicação de encargos extraordinários que inviabilizassem o recolhimento pontual do preparo, cujo valor é de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Outrossim, a Agravante não apresentou comprovantes de despesas fixas relevantes nem indicou a existência de dependentes, tampouco anexou documentos que demonstrem obrigações inadiáveis que justifiquem a alegada impossibilidade de custear a despesa recursal.

Verifico, dessa forma, que o valor exigido a título de preparo não se mostra incompatível com a realidade financeira demonstrada nos autos. Não se trata de quantia excessiva ou desproporcional frente aos rendimentos e à estabilidade funcional da Recorrente.

Superada a análise fática, passo ao exame do procedimento aplicável ao recolhimento do preparo recursal, conforme disciplina legal e regimental.

O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, o preparo fica suspenso até apreciação do pedido pelo Relator. Em caso de indeferimento, deve-se fixar prazo para recolhimento, apesar de o dispositivo legal não definir qual o prazo aplicável.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê o prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da decisão que indefere o benefício. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.186.400/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse prazo só se inicia após o esgotamento da via recursal (Agravo Interno), seja pelo seu julgamento, seja pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.021 do CPC.

Assim, revela-se prematuro exigir o recolhimento do preparo imediatamente após o indeferimento da gratuidade, sob pena de violação ao direito de recorrer da decisão interlocutória que negou o benefício.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal
e determino que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual interposição de Agravo Interno, sem que este seja apresentado, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção.

A Recorrente alega que a sua condição econômica permanece precária e até agravada.

Reafirma que seus rendimentos mensais estão comprometidos com despesas essenciais de moradia, alimentação, saúde e transporte, o que inviabiliza o pagamento do preparo recursal sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Afirma que os valores declarados no imposto de renda não refletem sua real capacidade contributiva e que os documentos agora juntados aos autos comprovam a insuficiência de recursos.

Em que pese ao esforço argumentativo expendido nas razões do Recurso, as alegações da Recorrente não se mostraram aptas a infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada.

A análise da documentação, especialmente a declaração de imposto de renda e os holerites juntados, revela que a Recorrente aufere rendimentos mensais superiores a três salários mínimos e percebe remuneração regular como servidora pública municipal.

Contudo, as provas acostadas aos autos não evidenciam, de forma clara e inequívoca, que o pagamento do preparo possa acarretar prejuízo à subsistência da Agravante ou de sua família.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física, há presunção
juris tantum
de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos. Entretanto, referida presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que revelem capacidade financeira do requerente. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

No caso, embora a Agravante tenha apresentado documentos, esses não se mostraram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, a Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:DJe03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Assim, não demonstrada, ainda que minimamente, a hipossuficiência econômica da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Caso o Recurso seja desprovido pelo Colegiado, deverá a Recorrente ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026